Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-43.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. EXIGÊNCIA DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL. CERTIFICADO DE PROGRAMA DE PRÉ-REQUISITO EM ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA. SENTENÇA FAVORÁVEL À IMPETRANTE NA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo à apelação da impetrante, para suspender os efeitos da sentença denegatória da segurança e restabelecer a liminar que autorizou sua posse no cargo de Médico – Cirurgia Geral, até o julgamento do recurso pelo colegiado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela impetrante; e (ii) verificar se há prejudicialidade externa que justifique a suspensão do feito, em razão da existência de processo judicial em trâmite na Justiça Federal que discute a validade do certificado apresentado pela impetrante.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública para assegurar nomeação e posse em cargo público, não se aplicando a vedação prevista nas Leis no 8.437/1992 e no 9.494/1997 a essa hipótese.
4. A impetrante demonstrou a probabilidade do direito, considerando a sentença proferida na 21a Vara Federal Cível da SJDF, que declarou ‘a nulidade do art. 3o, da Resolução CNMR no 48/2017, bem como da Resolução CNMR no 02/2021, referentes ao Programa de Pré-requisito em Cirurgia Básica, de modo a possibilitar à médica a obtenção de certificado de conclusão do Programa em Cirurgia Geral e do respectivo Registro de Qualificação de Especialidades’.
5. O risco de dano à impetrante é evidente, na medida em que a revogação da liminar pode comprometer sua atividade profissional.
6. Constatada a existência de prejudicialidade externa, impõe-se a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, até o trânsito em julgado do processo no 1021662-17.2023.4.01.3400, em trâmite na Justiça Federal.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo interno do Distrito Federal. De ofício, determinou-se a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, a, do CPC.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 995, parágrafo único; Leis no 8.437/1992 e no 9.494/1997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1.563.366/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12/11/2019, DJe 19/12/2019.